Tribunal: STF
Processo: HC 268143
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Vilela Zuquieri, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental no HC nº 936.836/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Narram os autos que o paciente é réu pela suposta prática dos crimes inscritos no art. 1º, inciso II, do Decreto-lei n. 201/1967 e no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, em Ação Penal em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diante de foro por prerrogativa de função de corréu.
Nesse writ, a defesa alega que o paciente é advogado e foi alvo de mandado de busca e apreensão sem a correta comunicação legal e acompanhamento do início das buscas por membro da Ordem.
Sustenta, ainda, que os fatos que lhe foram imputados são inerentes ao exercício da advocacia, motivo pela qual há a incidência do art. 7º, § 6º-G, da Lei n. 8.906/1994.
Alega, em síntese, a nulidade absoluta da busca e apreensão ocorrida.
Requer-se, ao final,

“ (...) seja deferida a liminar, para determinar a suspensão imediata do processo (Ação Penal) n. 2049253- 20.2023.8.26.0000 em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como de todos os processos a ela conexos e que se utilizem do mesmo substrato probatório nulo.
No mérito, requer-se seja concedida a ordem para reconhecer e declarar a NULIDADE ABSOLUTA da execução da medida de Busca e Apreensão (na Cautelar n. 2262170-24.2022.8.26.0000) por violação das prerrogativas profissionais do Advogado Paciente, decorrente do ingresso no recinto sem a presença do representante da OAB.”

É o relatório. Fundamento e decido.
O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
À luz do que consta nos autos, não vislumbro, neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo da alegada ilegalidade da busca e apreensão realizada.
Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 
Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Relator da Ação Penal nº 2049253-20-2023.8.26.0000 em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que esclareçam sobre o alegado na inicial.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente